Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE OU SUSTAÇÃO DE OBRAS. TÍTULO DOMINIAL COM EFICÁCIA SUSPENSA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DÚVIDA SOBRE A POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação reivindicatória, na qual a autora pediu imissão imediata na posse de imóvel ou, de forma subsidiária, sustação de obras no local. A decisão agravada entendeu inexistentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório apresentado demonstra probabilidade do direito capaz de autorizar imissão liminar na posse ou sustação de obras; e (ii) analisar se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo justifica a medida antecipatória.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e risco de dano (CPC 300).
4. No caso, a existência de sentença concessiva de segurança em mandado de segurança correlato evidenciou a necessidade de reavaliação administrativa da alienação e registrou ocupação antiga do agravado, o que gera dúvida sobre a natureza da posse e afasta conclusão imediata de clandestinidade.
5. Não é possível, ao menos nesta fase processual, afastar por completo a necessidade de instrução para aferição da efetiva situação possessória e da alegada má-fé do agravado.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno da parte autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.